Tribunal: STF
Processo: Rcl 57772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0001136-62.2011.5.05.0008), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 5-10): 



    “A questão controvertida tem origem no processo nº 1136-62.2011.5.05.0008, no qual a PETROBRÁS discute questões afeitas à execução provisória de pedido de pagamento ao Reclamante de diferenças salariais referentes ao cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    Em 25/10/2018, a 1ª Turma do TRT da 5ª Região, atendendo à determinação do STF na Pet 7.755, suspendeu o andamento do feito, retirando-o de pauta. 



    Contudo, em 24/01/2023, foi publicado o acórdão da Turma julgando, em sessão virtual, o Agravo de Petição interposto pela PETROBRÁS. A Egrégia Turma apresentou o seguinte fundamento para justificar a retomada da tramitação do processo: (…). 



    Ante os prejuízos irreparáveis que podem advir do prosseguimento do processo, considerando que o feito está em fase de execução provisória, outra alternativa não restou à empresa a não ser ajuizar a presente Reclamação. 



    Conforme afirmado no tópico anterior, a 1ª Turma do TRT da 5ª Região ignorou completamente a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF. 



    O entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão de todos os processos envolvendo a discussão da RMNR, independentemente da sua natureza jurídica ou da ausência de pressupostos recursais, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos.



     (…). Data maxima venia, a decisão reclamada deveria ter observado a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, merecendo ser cassada pelos seguintes fundamentos: 



    (i) clara ofensa à decisão de suspensão nacional proferida nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF;



    (ii) clara ofensa à decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 31.532/RJ, que definiu que ‘nos termos da lei processual, somente escapa à suspensão determinada pelo relator da repercussão geral o recurso extraordinário intempestivo’.



    (iii) a lide objeto da Reclamação Trabalhista envolve discussão exatamente da matéria constitucional que originou a suspensão nacional dos feitos, qual seja, a controvérsia sobre a RMNR, restando clara a violação à norma que trata da obrigatoriedade de obediência à suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC);



    (iv) a decisão monocrática no RE 1.251.927 ainda não transitou em julgado, estando pendente o julgamento dos Agravos Regimentais interpostos, razão pela qual persiste a suspensão dos feitos determinada na Pet 7.755.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a nulidade de todos os atos processais praticados no processo nº 1136-62.2011.5.05.0008 após a decisão do Exmo. Min. Dias Toffoli na Pet 7.755 em 27/07/2018 ou, subsidiariamente, do acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região publicado em 24/01/2023, com a suspensão imediata do processo até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro.”. No mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com o reconhecimento da nulidade de todos os atos processais praticados no processo nº 1136-62.2011.5.05.0008 após a decisão do Exmo. Min. Dias Toffoli na Pet 7.755 em 27/07/2018 ou, subsidiariamente, do acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região publicado em 24/01/2023, e a determinação da imediata suspensão do processo, nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF .”. (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 01/02/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o processo encontra-se ativo. 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    A autoridade reclamada afastou o sobrestamento do processo adotando os seguintes fundamentos (eDoc. 6):



    “PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRÁS e ADILTON JOSE DA SILVA interpuseram agravo de petição em Id's 58da327 e edd09a6, inconformados com a decisão de embargos à execução proferida em Id 2e2e1cf nos autos da execução trabalhista em que litigam. Figura também na lide, na qualidade de responsável solidária, a PETROS- FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL. Contrarrazões em Id's 8ca7206 e ec3a95d. Por força da decisão do Supremo Tribunal Federal, na PET 7.755, que trata dos adicionais que podem ser incluídos na base de cálculo para apuração do complemento da denominada remuneração mínima por nível e regime (RMNR), este processo estava sobrestado desde outubro/2018. Determinada a retirada do sobrestamento. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Desnecessário o envio dos presentes autos ao Ministério Público do Trabalho. 



    É o relatório.



    Recurso da parte 



    Motivação 



    RECURSO DA PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRÁS



     O recurso sob exame restringe-se às seguintes matérias: a) suspensão da execução; b) limite da execução ao prazo de vigência das normas coletivas; c) repouso semanal remunerado em face das horas extras e d) custas pagas. 



    A agravante pugna pela suspensão da execução ‘tendo em vista que, no dia 19/10/2015, a Subseção de Dissídios Coletivos do TST, julgando o dissídio coletivo interpretativo de nº 23507-77.2014.5.00.0000, em que se discute justamente a interpretação da cláusula dos acordos coletivos de trabalho que estabeleceram o pagamento da verba complemento da RMNR na Petrobras, acolheu a tese patronal e remeteu os autos ao Tribunal Pleno da Máxima Corte Juslaboral...’. 



    O Supremo Tribunal Federal, na PET 7.755, determinou o sobrestamento dos processos que discutiam o pagamento da diferença da ‘RMNR até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema’, o que foi cumprido pelo colegiado, conforme a decisão de Id b983f87. 



    Posteriormente, foram conhecidos quatro recursos extraordinários interpostos pela PETROBRÁS em face dos processos 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, os quais foram reunidos no recurso extraordinário nº 1.251.927 (RE). Julgados improcedentes os pedidos deduzidos naquelas ações. 



    Inexiste, portanto, razão para manter a suspensão processual, na medida em que a decisão judicial naqueles autos foi favorável à PETROBRÁS, valendo salientar que a decisão proferida no RE nº 1.251.927 não tem efeito vinculante.”.



    Observa-se, portanto, que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter dentre outras verbas trabalhistas, o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, conforme consignado na cláusula quinta do ACT pactuada entre as partes: Será pago sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre o valor da “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR. Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0001136-62.2011.5.05.0008, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0001136-62.2011.5.05.0008, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente